Tribunal: STF
Processo: AP 1228
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANA MARIA RAMOS LUBASE, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



     - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



     - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



     - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; 



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



     - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/4/2025 (eDoc. 125).



    Em 4/7/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ré (eDoc. 135).



    Após apresentação de incidente de execução penal (eDoc. 133), indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória da apenada (eDoc. 151).



    Em 8/10/2025, a Defensoria Pública da União apresentou requerimento de parcelamento da pena de multa, em razão da situação financeira atual da condenada e juntou, aos autos, os respectivos documentos comprobatórios (eDocs. 175-177). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou que “o contexto justifica a incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa” e manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas” (eDoc. 181).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 4/7/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à ré, com a imposição do pagamento de “vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)” (eDoc. 135).



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.



    A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, a sentenciada requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando cópia da CTPS com o último registro de trabalho formal no ano de 2013, como balconista (eDocs. 177), a corroborar sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 181):



    “O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir o pagamento da multa em parcelas mensais, acrescentando que o ‘desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família’.



    Por sua vez, o art. 169 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) possibilita ao juiz, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixar o número de prestações. 



    Na espécie, a apenada demonstrou ter ocorrido a rescisão do seu último contrato de trabalho em 2.10.201314, bem como a atual ausência de vínculo empregatício formal e a baixa renda que aufere na sua atual atividade econômica, como diarista. O contexto justifica a incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena de multa. Além disso, não há elementos nos autos que afastem tal conclusão. 



    A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica da apenada, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas”.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e nos termos do art. 21, do RISTF, DEFIRO o requerimento da Defesa de ANA MARIA RAMOS LUBASE e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa a qual foi condenada na presente Ação Penal em 14 (quatorze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e 1 (uma) parcela no valor de R$ 626,64 (seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, §2º, da Lei nº 7.210/1984.



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução da Comarca de Cariacica/ES, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente